Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708135-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. K. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: R. M. P. E. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. K. E. M. (autor) representado por seu genitor, R. M. P. E., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 150762469 – pp. 1/5 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.o 0701627-69.2023.8.07.0018), deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao ora agravante, e indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: ”Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por L. K. E. M., representado pelo genitor, R. M. P. E., contra DISTRITO FEDERAL e a APAM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. O autor narra ser aluno do Colégio Militar Dom Pedro II – CMDPII e cursa o 3o ano do ensino médio. Relata que, em 2021, quando cursou o primeiro ano do ensino médio, o colégio tinha como base metodológica os livros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, os quais foram fornecidos gratuitamente. Informa que, em 2022, o colégio militar efetuou mudanças na lógica do ensino médio sem consulta aos responsáveis pelos alunos e sem justificativas. Aduz a adoção da Coleção Olimpo, da Editora Elabore, a ser adquirida compulsoriamente pelos responsáveis dos estudantes. Expõe que, caso os alunos não comprassem a coleção, não teriam acesso à plataforma da editora e não poderiam fazer tarefas pedagógicas, o que acarretaria na perda de pontos na nota bimestral. Noticia que o colégio adotou nova metodologia de ensino em 2023 com a Coleção Bernoulli, para a maioria das disciplinas, sob a alegação de aperfeiçoamento da aprendizagem no ensino médio. Informa o custo total de R$1.730,00 (mil setecentos e trinta reais) em sítio exclusivo na internet com o uso da senha CMDPII. Assenta que os professores informaram aos alunos a obrigatoriedade da compra do "kit" de livros didáticos. Esclareceram que, após a aquisição, cada estudante teria acesso à plataforma on-line do Sistema de Ensino Bernoulli, na qual fariam os exercícios de fixação, deveres de casa e atividades avaliativas para compor a nota formativa. Relata que o genitor indagou a direção da escola sobre a vinculação de compra da coleção didática para obter acesso exclusivo à plataforma virtual Bernoulli de ensino sem oportunizar outras formas de conhecimentos aos estudantes. Alega que essa medida é contrária ao Código de Defesa do Consumidor - CDC por ser prática abusiva, além de contrariar a Constituição Federal. Noticia, em 17/2/2023, resposta aos questionamentos, mediante comunicado interno via sistema de informação do próprio colégio de autoria do Sargento Herdson Renney de Souza. Assenta ter sido informado que os alunos não adquirentes do material não teriam perda pedagógica, porque não poderiam acessar as atividades de avaliação da plataforma eletrônica. Expõe que a imposição dos professores da instituição de ensino para os alunos comprarem a coleção integral de livros para o acesso à plataforma de ensino é conduta ilegal e contrária à legislação de consumo. Sustenta que a cobrança indireta dos professores constrange e ridiculariza os estudantes. Explana que o colégio modificou unilateralmente o contrato educacional, a caracterizar cláusula abusiva, de acordo com o CDC. Requer a declaração de nulidade da cláusula contratual que impõe ao consumidor a renunciar o direito de escolha. Postula, liminarmente, seja o Colégio Militar Dom Pedro II cominado a liberar o login e senha para acesso à plataforma Bernoulli, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que o autor realize todas as tarefas pedagógicas com ou sem aferição de notas, inclusive aquelas não efetuadas, pois as tarefas terão início em 27/2/2023. No mérito, requer: a inversão do ônus da prova, pois a relação do aluno com a escola é de consumo; b) seja declarada a nulidade da cláusula contratual que impõe renúncia de direitos ao autor e; c) a confirmação da tutela de urgência e a procedência do pedido de liberação do acesso à plataforma Bernoulli ao requerente. Postulou a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.730,00 (mil setecentos e trinta reais). DECIDO. Trata-se da ação proposta por menor. Firmo a competência do Juízo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter a o acesso, sem custos, à plataforma de ensino Bernoulli para efetuar as atividades pedagógicas e avaliativas no Colégio Militar Dom Pedro II. O Colégio Militar Dom Pedro II é entidade de ensino público, a qual foi criada pela Lei distrital n. 2.393/1999 e regulamentado pelo Decreto distrital n. 21.298/2000. Os artigos 14 e 15 do referido decreto trazem os objetivos dos ensinos fundamental e médio, a saber: Art. 14 - Os Ensinos Fundamental e Médio têm por objetivo proporcionar ao educando as condições necessárias ao desenvolvimento integral e harmónico de suas potencialidades, com vistas à realização pessoal, ao exercício da cidadania e a preparação para o trabalho. Art. 15 - Constitui, ainda, objetivos dos Ensinos Fundamental e Médio: I - Ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos, experiências e habilidades do educando; II - Incentivar a pesquisa científica e tecnológica, permitindo ao educando ser elemento de transformação; III - Desenvolver as habilidades de comunicação, visando um maior conhecimento da língua nacional como meio de auto - realização e integração social; IV - Desenvolver o pensamento lógico, sistematizar e enriquecer a vivência do educando, capacitando-o a identificar e resolver situações — problema através de seu contexto sócio-cultural; V - Proporcionar o desenvolvimento de habilidades que possibilitem novas experiências; VI - Estimular a iniciativa e a criatividade nas atividades em classe; VII - Oportunizar a aquisição de hábitos necessários ao seu bem-estar e a melhor vivência com os que cercam o aluno; VIII - Proporcionar ao educando a capacidade de entender os fenómenos sociais, visando assim, o desenvolvimento de sua consciência crítica, reflexiva e criadora; e IX - Preparar o indivíduo para ingressar nas instituições de ensino técnico, tanto de nível médio quanto superior, com vistas à entrada no mercado de mercado. Grifei. A Associação de Pais, Alunos e Mestres do CMDPII possui convênio com o colégio e atua como entidade comantenedora, porque a instituição de ensino não recebe recursos públicos para as atividades. Assim, é cobrada taxa de manutenção ou contribuição, nos termos dos artigos 29 e 30 do decreto em tela: Art. 29 - O Colégio Militar é uma entidade de ensino pública, desenvolvendo atividades pedagógicas obrigatórias, de conformidade com o prescrito no artigo 10 deste Regulamento. Art. 30 - Além das atividades escolares obrigatórias, o Colégio Militar dispõe de atividades desportivas, lúdicas, recreativas, artísticas e culturais, de reforço escolar entre outras, que não obrigatórias, todas desenvolvidas nas instalações do Colégio § 1o - Para o desenvolvimento das atividades descritas poderá ser cobrada uma taxa de manutenção ou contribuição, estabelecida pelo Colégio Militar, que deve ser descrita no Regimento Escolar e Interno, respectivamente, e também para: I - indenização de despesas feitas pelo aluno, não previstas na grade curricular obrigatória, II - manutenção das instalações do Colégio Militar; III - contratação de pessoal especializado para o desenvolvimento das atividades não obrigatórias; e IV - custeio da compra de materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento de todas as atividades não obrigatórias. § 2o - Os valores das taxas de manutenção ou contribuições e de indenizações serão definidos pelo Colégio Militar e publicados em Boletim Interno e em informativos, para que se tornem públicos. Grifei. O material pedagógico escolhido pela equipe do Colégio Militar Dom Pedro II atende aos objetivos do ensino fundamental. A adoção de material pedagógico é matéria do âmbito interno escolar e não cabe ao Poder Judiciário interferir em questões dessa natureza, salvo ilegalidade ou falta de razoabilidade. Em juízo de cognição sumária, não é o caso dos autos. O comunicado da Supervisão de Ensino Médio apenas reforça a necessidade do uso do material e do uso da plataforma Bernoulli para paras atividades escolares do ensino médio (ID 150672883). A cobrança de valores pelo material disponibilizado e pelo acesso ao sistema para avaliação pelos alunos não é medida ilícita e cabe aos responsáveis o cumprimento dessas obrigações para o bem-estar do adolescente. Ademais, a própria coordenação do colégio informou data para apresentação da plataforma aos pais de alunos em 13/3/2023. Nessa oportunidade, os responsáveis poderão opinar sobre a viabilidade do sistema pedagógico. Existe a necessidade da instauração do contraditória, da incursão probatória e de juízo de cognição exauriente para que seja aferido se houve irregularidade nos atos praticados pelo Colégio Militar Dom Pedro II e impugnados nestes autos. Neste momento processual, não é viável a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. A ausência da probabilidade do direito alegado impede a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para ciência deste processo e do teor desta decisão. Citem-se. Intimem-se. Ao CJU para anotar no sistema: - gratuidade de justiça ao autor.“ (Id. 150762469 – pp. 1/5 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44397488 – pp. 1/15), o autor, ora agravante, informa que: a) “trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, em face do DISTRITO FEDERAL e a APAM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II” (p. 4); b) “o agravante é aluno do Colégio Militar Dom Pedro II - CMDPII, cursando o 3o ano do ensino médio” (p. 4); c) “no início deste ano letivo, o CMDPII optou por alterar abruptamente a metodologia de ensino adotada no ano precedente, abandonando a COLEÇÃO OLIMPO da Editora Elabore e adotando a COLEÇÃO BERNOULLI, sem considerar o uso prévio do material anterior pelos alunos” (p. 4); d) “o CMDPII anunciou que a aquisição do "kit de livros didáticos" da COLEÇÃO BERNOULLI seria obrigatória para todos os alunos e essa compra só poderia ser exclusivamente por meio de um único fornecedor, que é acessando o site https://bookfairbrasil.com/” (p. 4); e) “após a compra, os estudantes receberiam um login e senha para acessar a plataforma online do Sistema de Ensino BERNOULLI, onde seriam realizados exercícios de fixação, deveres de casa e atividades avaliativas” (pp. 4/5). Destaca que somente os alunos que adquirirem a coleção de livros terão acesso à plataforma online e a oportunidade de “ganhar” notas nas atividades formativas. Noticia que o responsável pelo agravante procurou o CMDPII com o objetivo de obter acesso à plataforma online sem ter que comprar toda a coleção de livros, sugerindo que pudesse adquirir apenas o acesso, porém o CMDPII não concedeu a solicitação, sob a justificativa de que o acesso à plataforma online seria concedido somente após a aquisição do kit completo da Coleção Bernoulli e que não havia a possibilidade de fornecer um acesso separado. Relata que no dia 17/02/2023, o CMDPII, por intermédio do Sargento Herdson Renney De Souza, encaminhou resposta asseverando que “os alunos que não adquirirem o material terão perda pedagógica e de notas, pois não terão acesso as atividades e avaliações da plataforma” (p. 5). Sustenta que o impedimento à realização das atividades na mencionada plataforma, caso não haja a aquisição da coleção completa, é uma prática abusiva e contrária aos normativos que regem às relações de consumo (art. 39, I, CDC). Enfatiza que a privação ao acesso da plataforma em discussão comprometerá o aprendizado e desempenho do aluno, já que obteve informações de que a não realização das atividades disponibilizadas no sistema, quais sejam, exercícios de fixação, deveres de casa, atividades avaliativas, resultará em uma perda de 3 (três) pontos na média do aluno, de um total de 10 (dez) pontos possíveis. Informa que o CMDPII iniciou o uso do ambiente virtual em epígrafe no dia 27/02/2023. Noticia que, segundo o documento de Id. 150672881 – pp. 1/3 dos autos principais, os valores dos livros da Coleção Bernoulli e simulados são individualizados. Argumenta ser fundamental que o CMDPII atue com honestidade ao fornecer material didático e condições de aprendizado adequadas aos alunos, sem vincular o acesso à educação à compra de livros em plataformas específicas. Defende a possibilidade de escolher outro local para adquirir os livros, mesmo que sejam cedidos ou usados. Aduz que a apresentação da plataforma no dia 13/03/2023 (Id. 150672883 – pp. 1/2 dos autos principais) será apenas para explicar o seu funcionamento, e não será oportunizado que os responsáveis opinem sobre a viabilidade do sistema pedagógico. Destaca que após o ajuizamento da demanda principal, o CMDPII enviou novo comunicado, informando os horários de treinamento para uso da plataforma (Id. 44397488 – p. 12). Noticia que buscou auxílio do Instituto de Defesa do Consumidor (PROCON), que orientou o ora recorrente a ingressar com ação na esfera judicial (Id. 150672890 – p. 1 dos autos principais). Alega que a intervenção do Poder Judiciário não viola o princípio constitucional dos poderes. Cita dispositivos atinentes à matéria. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja permitido ao autor/agravante “o acesso à plataforma de ensino do sistema BERNOULLI, para que possa receber notas avaliativas conforme seu desempenho, bem como obter o aprendizado necessário para conclusão do ensino médio” (p. 15). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada, “para que o agravante possa adquirir e acessar a plataforma online do SISTEMA BERNOULLI, com liberação de login e senha pela instituição de ensino agravada CMDPII, objetivando que o agravante possa realizar todas as tarefas pedagógicas e avaliativas com ou sem aferição de notas, inclusive aquelas que ainda não foram realizadas, tendo em vista que as atividades se iniciaram em 27/02/2023” (p. 15). Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, requer o autor/agravante, obter a o acesso à plataforma de ensino Bernoulli para efetuar as atividades pedagógicas e avaliativas no Colégio Militar Dom Pedro II. Posto isso, saliento que, em uma análise perfunctória, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos, já que, como bem destacou o juízo a quo na r. decisão agravada, a adoção do material pedagógico e a forma de acesso a este é matéria administrativa relacionada ao âmbito escolar, e não é competência do Poder Judiciário intervir em questões da citada natureza, exceto em caso de ilegalidade ou irrazoabilidade das medidas tomadas. Outrossim, além da cobrança pelo material a ser disponibilizado e o acesso à plataforma em questão, em tese, não se tratarem de medidas ilícitas, já que há custos para a manutenção do sistema adotado, a questão trazida aos autos demanda dilação probatória, com o fito de verifica se a conduta da parte ora recorrida caracteriza ato irregular ou ilícito. Além disso, no que concerne ao alegado prejuízo de comprometimento do aprendizado, este não restou demonstrado, tendo em vista que, consoante se verifica do comunicado encaminhado à parte recorrente (Id. 44397488 – p. 12), no dia 13/03/2023 “o Departamento de Ensino e a Coordenação Pedagógica do Ensino Médio, promoverá um treinamento para todos os alunos e todos os responsáveis sobre a utilidade dos recursos e ferramentas disponíveis no sistema de Ensino Bernoulli”, momento e que o ora recorrente receberá os devidos esclarecimentos quanto ao uso do sistema. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Após, vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora